Tribunal: TCU
Processo: 039.281/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, relativos ao Contrato de repasse 0322752-07/2010, firmado com o/a SECETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Siafi/Siconv 732719, que teve como objeto "Desenvolver ações de apoio ao desenvolvimento local através de processos de sensibilização, mobilização e acompanhamento das atividades produtivas da cadeia de biodiesel consorciada com a cadeia da apicultura na agricultura familiar do território do Mato Grande/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira mandatária, em desfavor do Sr. Edson Rodrigues dos Santos (CPF: XXX.567.264-XX) e da Agência Regional de Comercialização das Regiões do Mato Grande e da Grande Natal (CNPJ: 06.070.787/0001-44), associação privada, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0322752-07/2010, registro Siafi 732719 (peça 21), firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Agência Regional de Comercialização das Regiões do Mato Grande e da Grande Natal, que tinha por objeto "desenvolver ações de apoio ao desenvolvimento local através de processos de sensibilização, mobilização e acompanhamento das atividades produtivas da cadeia de biodiesel, consorciada com a cadeia da apicultura familiar do território de Mato Grande/RN" , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Edson Rodrigues dos Santos (CPF: XXX.567.264-XX) e Agência Regional de Comercialização das Regiões do Mato Grande e da Grande Natal (CNPJ: 06.070.787/0001-44), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Edson Rodrigues dos Santos (CPF: XXX.567.264-XX) e Agência Regional de Comercialização das Regiões do Mato Grande e da Grande Natal (CNPJ: 06.070.787/0001-44), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao responsável Agência Regional de Comercialização das Regiões do Mato Grande e da Grande Natal (CNPJ: 06.070.787/0001-44), em solidariedade com Edson Rodrigues dos Santos (CPF: XXX.567.264-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 9/6/2011 116.204,00 Débito 16/9/2011 640,00 Crédito 24/10/2011 640,00 Crédito 24/11/2011 160,00 Crédito 21/12/2011 160,00 Crédito 12/1/2012 160,00 Crédito 31/1/2012 1.760,00 Crédito 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Edson Rodrigues dos Santos (CPF: XXX.567.264-XX) e Agência Regional de Comercialização das Regiões do Mato Grande e da Grande Natal (CNPJ: 06.070.787/0001-44) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovarem os recolhimentos dos demais pagamentos, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta decisão: 9.6.1. à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.6.2. à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência.